Tribunal: STF
Processo: Rcl 65187
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDF), por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF.



    Em síntese, alega a reclamante:



    “Após sentença desfavorável, a UNEAL interpôs apelação requerendo, primeiramente, a ‘impossibilidade da Administração estadual ser demandada em outro estado da federação’ conforme definido nas ADIs 5492 e 5737; e, em segundo lugar, a incompetência da Justiça Estadual e Distrital conforme Tema 1.154/STF, além de outras questões preliminares e de mérito.



    [...]



    Diante de recurso de apelação manejado pela UNEAL, o eg. TJDFT acolheu a preliminar arguida de competência da Justiça Federal, conforme Tema 1.154/STF. Contudo, omitiu-se em relação a preliminar de incompetência da Justiça Distrital, consoante à tese fixada pelo STF nas ADIs 5492 e 5737, oportunidade em que remeteu os autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. Diante dos embargos de declaração opostos pela UNEAL, de forma monocrática, o Desembargador Relator negou-se a aplicar corretamente a tese fixada nas ADIs 5492 e 5737, restringindo-lhe a abrangência nos seguintes termos:



    [...]



    Em consonância com essa tese, observa-se que ‘a jurisdição dos Juízes Federais de cada Seção Judiciária abrange toda a área territorial nela compreendida’ (art. 11 da Lei federal n. 5.010/66). Portanto, a Seção Judiciária do Distrito Federal não possui competência para julgar ação movida contra ente público alagoano, eis que fora de seus limites territoriais.



    Nesse sentido, a decisão agravada acaba por estabelecer uma exceção à tese fixada pelo STF, permitindo-se um ente público seja demandado fora dos seus limites territoriais na hipótese em que se tratar de matéria consumerista.” (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 5)



    Ao final, requer:



    “b) no mérito, o provimento da presente reclamação para, nos termos do art. 992, do CPC, seja determinada medida adequada à solução da controvérsia, qual seja, a remessa dos autos, em definitivo, à Seção Judiciária do Estado de Alagoas; ou, subsidiariamente, a cassação do acórdão para que outra decisão seja proferida em sintonia com as ADI’s 5.492 e 5.737.” (doc. eletrônico 1, p. 8)



    É o relatório decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O reclamante alega ofensa ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado por ocasião do julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF.



    Transcrevo, no essencial, a ementa do julgado:



    “Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. [...] 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). [...] 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.” (ADIs 5737/DF e 5492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2023; grifei)



    Por outro lado, a autoridade reclamada decidiu:



    “Considerando que o 1º Réu (União Brasiliense de Ensino Superior e Pesquisa) é domiciliado no Distrito Federal, a argumentação processual formulada pelo Embargante, de incompetência absoluta da Seção Judiciária Especial do Distrito Federal para processar e julgar a ação, ressente-se, contudo, de sustentação. Conquanto o Embargante ostente a condição de autarquia estadual e integre a administração pública estadual indireta do estado de Alagoas, sobeja inexorável a competência da Seção Judiciária Especial do Distrito Federal.



    Com efeito, a relação jurídica instituída entre os litigantes fora estabelecida sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e, desse modo, a ação deve ser processada e julgada no foro do domicílio que melhor satisfaça o consumidor, nesse caso, domicílio do 1º Réu.



    A respeito da vedação mencionada pelo Embargante, o entendimento fixado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.492 e 5.737 foi expor a inconstitucional da regra de competência do Novo Código de Processo Civil (CPC/2015) que permitia que os Estados e o Distrito Federal pudessem responder a ações em qualquer comarca do país: ‘É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais’”. (doc. eletrônico 7, 5 e 6)



    É importante observar que toda a ratio decidendi das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF era evitar que a Justiça estadual vinculada a um estado da Federação julgasse outro estado. Transcrevo trechos do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “A submissão de um ente federado à Justiça de outro, no entanto, é totalmente diferente e não tem respaldo constitucional. O Estado-membro ou o Distrito Federal apenas pode ser submetido a sua própria Justiça ou à Justiça Federal – nesse último caso, ao litigar contra entidades federais ou outro ente estadual, hipótese em que normalmente o processo tramita no Supremo, por força do art. 102, I, “f”.



    [...]



    Admitir que um ente estadual seja processado perante a Justiça do outro levaria a situações esdrúxulas. Pensemos, a título de exemplo, no seguinte: se o Estado A fosse condenado a pagar quantia certa pelo juiz do Estado B, com o trânsito em julgado da sentença, o precatório seria expedido pelo juiz do Estado A para o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado B? Outra perplexidade: se o juiz do Estado A impusesse multa ao Estado B, o valor reverteria para qual cofre público? E as custas seriam pagas pelo Estado litigante, já que não existe imunidade recíproca para taxas?



    [...]



    Se é certo que o Judiciário estadual apresenta aspectos nacionais, principalmente por força da carreira dos juízes e por conta da vasta competência das Justiças locais em temas de direito privado, a verdade é que tal aparato se insere no contexto político institucional de sua origem.



    [...]



    A submissão do Estado-membro à Justiça de outro derruiria completamente a articulação de forças que deve existir em cada um deles. O Judiciário de um ente estadual influiria no patrimônio e na atividade administrativa de outra entidade federativa, sem participar de seu contexto social, histórico, econômico, político e institucional.



    [...]



    Logo, as normas dos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, ao admitirem interpretação segundo a qual um Estado-membro poderia ser processado perante a Justiça de outro, são claramente inconstitucionais, pois ofendem o pacto federativo estabelecido na Carta de 1988 (arts. 1º, 18 e 125).” (grifei)



    Também ficou claro no voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso que a interpretação conforme à Constituição outorgada pelo Supremo Tribunal Federal aos dispositivos do Código de Processo Civil excepciona a Justiça Federal:



    “O paralelo com a Justiça Federal, que parece ter sido a inspiração do legislador, não se sustenta aqui. Essa é nacional por natureza e pode eventualmente julgar Estados-membros porque sua competência é enumerada e decorre da presença da União, à qual se liga. É a presença do ente central ou de outra entidade federal no feito que atrai o Estado membro para fora de sua jurisdição ordinária. Mas aqui não há paradoxo algum, porquanto a União, entidade política maior, não poderia mesmo submeter-se à Justiça local – essa é, aliás, a razão histórica por que foi criado o dualismo no Judiciário no Brasil, a exemplo dos Estados Unidos.” (grifei)



    Tanto é assim que, mesmo no dispositivo dos julgamentos das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, há referência à expressão “comarca”, afeta, portanto, a Justiça Estadual, e não à “subseção judiciária”, limite territorial em que Juízes Federais exercem sua competência.



    Portanto, a decisão do TJDFT que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal não afronta o decidido nos julgamentos das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF.



    Não há aderência estrita da decisão reclamada ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que obsta, em regra, a procedência da reclamação em casos desse jaez.



    No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023)



     “RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR SEUS ATOS. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Uma vez constatada a ausência da relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, imperioso se torna seja reconhecido o descabimento da presente reclamação. 2. É inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, devendo a parte interessada utilizar-se em juízo das ações ou recursos próprios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.927 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/5/2023)



    No mesmo sentido, especificamente sobre a interpretação do decidido nas ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, cito: Rcl 65237/AP, da minha relatoria, DJe de 2/2/2024.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator